Tribunal: TJES
Processo: 5007676-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007676-46.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUSTAVO MAIOLI GARCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. SUPRIMENTO JUDICIAL DE REGISTRO. CASAMENTO RELIGIOSO CELEBRADO ANTES DO DECRETO Nº 181/1890. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Gustavo Maioli Garcia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de suprimento de registro civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor e a ausência de interesse processual no pedido de registro tardio do casamento religioso de seus ascendentes, ocorrido em 1887.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descendente direto possui legitimidade ativa para pleitear o suprimento judicial de registro civil de casamento religioso de seus antepassados; (ii) estabelecer se é possível o registro tardio de casamento religioso celebrado antes da vigência do Decreto nº 181/1890, com base em provas documentais da convivência familiar e ausência de prejuízo a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109 da Lei nº 6.015/1973 permite o suprimento judicial de registro civil quando adequadamente fundamentado e instruído com provas documentais ou testemunhais.

4. O casamento religioso celebrado antes da vigência do Decreto nº 181/1890 era a forma reconhecida de constituição familiar.

5. A certidão de casamento religioso, as certidões de nascimento dos filhos indicando filiação legítima e as certidões de óbito que mencionam o vínculo conjugal demonstram, de forma robusta, a celebração do casamento, a vida em comum e o reconhecimento social da união.

6. A qualificação dos filhos como legítimos, à luz do regime jurídico vigente à época, reforça a validade social e jurídica do matrimônio, mesmo sem o registro civil formal.
7. A jurisprudência autoriza o registro tardio de casamentos religiosos antigos quando comprovada a convivência familiar e a inexistência de prejuízo a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. O descendente direto possui legitimidade ativa para requerer judicialmente o suprimento de registro civil de casamento religioso de seus ascendentes.

2. É possível o registro tardio de casamento religioso celebrado antes da vigência do Decreto nº 181/1890, quando comprovada a existência da união.

3. A ausência de registro civil não impede o reconhecimento jurídico do matrimônio religioso pretérito, desde que não haja prejuízo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5007676-46.2023.8.08.0021

RECORRENTE
: GUSTAVO MAIOLI GARCIA

VOTO

Conforme relatado,
GUSTAVO MAIOLI GARCIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da
ação de suprimento de registro civil
, ajuizada pelo
recorrente
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em suas razões, alega que pretende o registro tardio do casamento religioso de seus ascendentes, MOIOLI FRANCESCO e ANGELA BERTOLETTI, celebrado em 1887, época anterior à vigência do Decreto nº 181/1890, que instituiu o casamento civil como único meio reconhecido pelo Estado. Sustenta que, naquele momento, o casamento religioso era o único meio legal de constituição da família e que seus ascendentes efetivamente constituíram núcleo familiar, o que se comprova pela existência de certidão de casamento religioso, certidões de óbito que mencionam o vínculo conjugal, certidões de nascimento dos filhos com indicação de filiação legítima, e demais documentos.

Afirma que possui legitimidade ativa por ser descendente direto dos nubentes e que o registro pretendido tem como fim a instrução de procedimento de reconhecimento de cidadania italiana. Ressalta a jurisprudência pacificada no sentido de permitir o registro civil tardio de casamentos religiosos celebrados antes da obrigatoriedade do casamento civil, quando comprovada a convivência e a formação familiar, especialmente se não há prejuízo a terceiros.

Defende que não há como exigir, no caso concreto, a manifestação de vontade dos nubentes, já falecidos há décadas, sendo suficiente a comprovação da realidade histórica do vínculo conjugal e da ausência de impedimentos legais à época.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a lavratura do registro tardio do casamento religioso.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser reformada.

Destaco, inicialmente, que o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 dispõe que:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Nesses termos, é cediço que, para os casamentos ocorridos anteriormente ao Decreto nº 181/1890, como na hipótese dos autos, exige-se a prova da celebração da cerimônia religiosa, tendo em vista que os registros de casamento eram então realizados exclusivamente pela Igreja Católica.

No caso, os documentos juntados demonstram de forma suficiente a realização do matrimônio religioso entre MOIOLI FRANCESCO e ANGELA BERTOLETTI, celebrado em 1887, bem como a convivência duradoura e a constituição de numerosa prole. A certidão de casamento religioso, as certidões de óbito e de nascimento acostadas aos autos atestam a existência da união e a efetiva vida em comum do casal, até seu falecimento.

Vale ainda destacar trecho do Parecer do Procurador de Justiça (id 13387139) que apresentou importantes considerações acerca das provas colacionadas:

“[...] o Autor comprovou, de forma robusta, que o matrimônio entre Francesco Maioli e Angela Bertoletti era de conhecimento público e socialmente reconhecido, não apenas pela celebração religiosa devidamente registrada, mas também pelo teor das certidões acostadas aos autos.

A certidão de óbito de Francesco Maioli5 registra expressamente que ele era “casado com Angela Bertoletti”, deixando numerosa prole composta por oito filhos, o que denota a estabilidade e a notoriedade da vida familiar constituída.

De igual modo, a certidão de óbito de Angela Bertoletti6 faz referência ao seu estado civil de “viúva de Francesco Maioli”, relacionando seis filhos vivos e dois falecidos, o que reforça o reconhecimento público e jurídico do vínculo matrimonial.

Ademais, a certidão de nascimento de Pedro Maioli7, filho do casal, declara que ele é “filho legítimo de Maioli Angelo e Francisca Bertolotti, ambos naturais da Itália, casados neste Município”.

Tal informação reveste-se de especial relevo, uma vez que, segundo o regime jurídico então vigente, o ordenamento distinguia claramente os filhos legítimos – aqueles nascidos de pais casados – dos ilegítimos, nascidos fora do casamento, com profundas repercussões jurídicas na esfera sucessória e patrimonial.

A qualificação de Pedro como filho legítimo comprova que, ao tempo dos fatos, a sociedade e os registros oficiais reconheciam a existência do matrimônio de seus genitores, conferindo ao casamento não apenas efeitos religiosos, mas também civis, nos moldes aceitos pela ordem jurídica daquela época.

A confluência desses elementos evidencia que o casal não apenas contraiu matrimônio religioso como também viveu sob a égide de uma entidade familiar consolidada e reconhecida socialmente como tal, gerando descendência, o que revela a efetiva e contínua comunhão de vida.[...]”

Portanto, deve ser provido o recurso, pois restou comprovada a existência do vínculo matrimonial, apta a ensejar o suprimento judicial para assentamento tardio do casamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para autorizar o registro tardio de casamento dos ascendentes do apelante, Moioli Francesco e Angela Bertoletti.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)